Tribunal: STF
Processo: RvC 5490
Classe: RvC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL – COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O requerente, mediante peça subscrita por advogada credenciada, aludindo ao artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, formalizou revisão criminal. Segundo noticia, foi condenado, pelo Juízo da Circunscrição Judiciária de Paranoá/DF, a 15 anos de reclusão, em regime fechado, ante a prática do delito previsto no artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Afirma estar a condenação lastreada em depoimentos falsos. Sustenta que as declarações da vítima e da testemunha revelam-se insuficientes a comprovar a imputação. Diz haver a sentença alcançado a preclusão maior no dia 18 de junho de 2019.
    Busca a revisão da sentença condenatória, assentando-se a absolvição.
    O requerente não juntou cópias da decisão condenatória e de atos formalizados pelas instâncias anteriores nem documento comprobatório do trânsito em julgado do título condenatório. Não há indicação da numeração referente ao processo-crime.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do requerente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    Nos termos dos artigos 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal e 263, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno, compete ao Supremo processar e julgar revisão criminal cujo objeto consista em condenação proferida ou mantida pelo Tribunal, decorrente do julgamento de ação penal originária, recurso criminal ordinário ou, desde que conhecido e apreciado o mérito, recurso extraordinário.
    No caso, conforme apontado na petição inicial, a revisão criminal está direcionada contra sentença condenatória formalizada pelo Juízo da Circunscrição Judiciária de Paranoá/DF, razão pela qual não se revela caracterizada a competência do Supremo.
    3. Ante o quadro, declino da competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator